Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-79.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000065-79.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: VNSL TRANSPORTES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MELISSIA RIBEIRO CARVALHO SANTANA, AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO MUNICIPAL. NOTA FISCAL CANCELADA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança no valor de R$ 141.694,49, referente a serviços de transporte escolar prestados ao Município de Rio Real em dezembro de 2014. O ente público recorrente sustenta a inaplicabilidade da revelia, a ausência de prova da prestação do serviço devido ao cancelamento da nota fiscal e requer a reforma dos índices de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; (ii) definir se a sentença se baseou indevidamente nos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública; (iii) determinar se o cancelamento formal de nota fiscal retira a higidez da cobrança por serviços efetivamente prestados ; e (iv) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação contra o erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inocorre a prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, interrompendo-se o prazo com o despacho citatório.

A vedação aos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública não impede o julgamento de procedência quando o magistrado fundamenta seu convencimento no cotejo analítico de provas documentais e no comportamento das partes.

O cancelamento de nota fiscal eletrônica, justificado pela tentativa da empresa de evitar o recolhimento de tributos sobre receita não auferida (inadimplemento), não extingue a obrigação administrativa nem autoriza o enriquecimento sem causa do Município.

A existência de termo aditivo atestando a excelência do serviço, somada ao pedido de prazo para proposta de acordo em audiência e à inércia probatória do ente público, configura reconhecimento tácito da dívida e prova suficiente da prestação do serviço.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.
Tese(s) de julgamento
: 1. O cancelamento de nota fiscal motivado pelo inadimplemento do ente público não desnatura o negócio jurídico subjacente nem afasta o dever de pagamento por serviços comprovadamente prestados. 2. O pedido de suspensão do processo para apresentação de proposta de acordo, sob justificativa de execução de relatório contábil, caracteriza reconhecimento tácito do débito e preclusão lógica da tese de inexistência do serviço. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos legais relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 240, § 1º, 345, II, e 373, I; Emenda Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000065-79.2017.8.05.0216, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE RIO REAL e como Apelado VNSL TRANSPORTES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, apenas para adequar os critérios de atualização da condenação à Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mantendo-se a sentença em seus demais termos e majorando-se os honorários recursais para 12%, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01